Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717488-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXWELL SAMPAIO GONCALVES, MARTA DE CARVALHO MENDES AGRAVADO: NELMA LUCIA DE FRANCA MOURA D E C I S Ã O A agravada noticia a prolação de sentença no feito de origem, comprovando a interposição de recurso de apelação por parte do ora agravante (ID 21656551), cujo pedido é idêntico ao formulado no agravo de instrumento. Com efeito, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, que leva à perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 7 de dezembro de 2020 18:15:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator